Tribunal: TJMT
Processo: 0006206-62.2019.8.11.0008
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0006206-62.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALYSSON DE CAMARGO BARRETO MEDRADO - CPF: 038.846.731-22 (APELADO), ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO - CPF: 007.470.711-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (APELANTE), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A RELATORA EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

Recurso de Apelação n.
0006206-62.2019.8.11.0008

Apelante(s):
MUNICÍPIO DE DENISE

Apelado(s):
ALYSSON DE CAMARGO BARRETO MEDRADO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM PRIMEIRO LUGAR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS LUCROS CESSANTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo ente municipal contra sentença que reconheceu o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em primeiro lugar para a única vaga prevista em concurso público, condenando a Administração ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, e afastando o pedido de lucros cessantes por ausência de comprovação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em primeiro lugar para única vaga prevista em edital de concurso público; (ii) se a omissão administrativa injustificada configura ato ilícito passível de indenização por danos morais; e (iii) se há direito à indenização por lucros cessantes diante da ausência de nomeação.

III. Razões de decidir

É firme a jurisprudência do STF no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação (Tema 161 – RE 598.099/MS), sobretudo quando classificado em primeiro lugar para a única vaga ofertada.

A homologação do concurso e a inércia da Administração quanto à nomeação, sem qualquer justificativa plausível dentro do prazo de validade, configuram violação aos princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da proteção da confiança legítima.

A omissão injustificada da Administração enseja responsabilidade civil e dano moral indenizável, sendo razoável o montante de R$ 10.000,00 fixado a esse título, dada a frustração legítima da expectativa de ingresso no serviço público.

Por outro lado, não se mostra devida a indenização por lucros cessantes na ausência de prova efetiva da perda patrimonial diretamente decorrente da conduta administrativa omissiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O candidato aprovado em primeiro lugar para a única vaga prevista em concurso público possui direito subjetivo à nomeação, sendo ilícita a omissão administrativa não justificada.

2. A omissão injustificada da Administração Pública quanto à nomeação de candidato aprovado em concurso público configura dano moral indenizável.

3. A indenização por lucros cessantes depende da efetiva demonstração da perda patrimonial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV; 37, II e IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.099/MS (Tema 161 da repercussão geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE DENISE contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais movida por ALYSSON DE CAMARGO BARRETO MEDRADO, que julgou
parcialmente procedente
o pedido para
reconhecer o direito subjetivo do autor à nomeação no cargo de Gestor de Sistemas de Informática
, aprovado em 1o lugar em concurso público, e
condenar o ente municipal ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais
, afastando o pleito de lucros cessantes.

Na petição inicial, o autor relatou que, em 2015, participou de concurso público promovido pelo Município de Denise, sendo aprovado em
1o lugar
para a
única vaga
disponível no cargo de Gestor de Sistemas de Informática. Alegou que, embora o concurso tenha sido homologado por meio do Decreto n. 009/2015, e dentro do prazo de validade de dois anos não tenha ocorrido a prorrogação
,
não foi nomeado para o cargo
, mesmo figurando em posição única para preenchimento da vaga ofertada.

Aduziu violação ao princípio do concurso público e à regra do edital, sustentando que a homologação do certame e sua aprovação em primeiro lugar para a única vaga configurariam direito subjetivo à nomeação, conforme jurisprudência pacífica do STF no julgamento do RE 598.099/MS (Tema 161 da repercussão geral). Requereu, além da nomeação imediata,
indenização por lucros cessantes
no valor de R$ 27.036,50 e
indenização por danos morais
no importe de R$ 50.000,00.

O Juízo
a quo
reconheceu o direito à nomeação, fundamentando que, por ter sido aprovado dentro do número de vagas e não havendo justificativa plausível por parte da Administração para não realizar a nomeação, configura-se ato omissivo ilícito. Todavia,
afastou a condenação por lucros cessantes
, por entender ausente prova robusta do efetivo prejuízo patrimonial, fixando
indenização por dano moral
em R$ 10.000,00.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE DENISE interpôs apelação (Id. 251089677), sustentando a
legalidade do ato administrativo
e a
ausência de direito líquido e certo à nomeação
em virtude da
expiração do prazo de validade do concurso
sem a devida prorrogação. Alegou que a aprovação em concurso público gera apenas expectativa de direito, especialmente quando inexistente prova da conveniência e da oportunidade da nomeação durante o prazo de validade.

Argumentou, ainda, que
não há prova nos autos da necessidade do cargo
, tampouco da existência de dotação orçamentária ou interesse público manifesto à época, sustentando que a decisão judicial teria violado a discricionariedade da Administração. No tocante à indenização por dano moral, pugnou pela
inexistência de ilicitude
e, alternativamente, pela
redução do
quantum
indenizatório
, reputando-o excessivo diante da ausência de comprovação de abalo psíquico grave.

Requereu, por fim, a
reforma total da sentença
, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a
redução do valor da indenização por danos morais
.

Em contrarrazões (Id. 251089680), o autor, ora apelado, ALYSSON DE CAMARGO BARRETO MEDRADO, defendeu a manutenção integral da sentença. Alegou que sua aprovação em primeiro lugar para a única vaga ofertada, somada à homologação do certame,
gera direito subjetivo à nomeação
, conforme entendimento pacificado no STF e STJ. Invocou precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no mesmo sentido, destacando que o decurso do prazo de validade do certame
não exime a Administração de sua obrigação, quando injustificada a omissão
.

Rechaçou os argumentos sobre discricionariedade administrativa, invocando que o edital vincula a Administração, e que não houve qualquer demonstração de fato impeditivo ou justificativa legal para não nomeação dentro do prazo de validade. Defendeu, ainda, a
adequação do valor fixado a título de danos morais
, ressaltando a frustração legítima de expectativas profissionais e a repercussão pessoal e emocional da situação enfrentada.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025